Tribunal: STF
Processo: AP 1954
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Na mesma data, a Defesa de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA requereu “o levantamento de todas as provas levantadas pela Polícia Federal, na fase do inquérito, qualquer prova, seja ela fotográfica, de vídeo, de gravação, ou seja, qualquer prova que possa mostrar a real participação da ré nos atos de vandalismo dentro dos prédios públicos afetados nos episódios do dia 08 de janeiro de 2023” (eDoc. 38)



    Sustenta que o pedido “se justifica uma vez que o réu é primário, ou seja, jamais respondeu ou responde a qualquer outro processo penal, tem endereço certo, trabalha e sempre participou de todos os eventos judiciais a que foi citada”.



    A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu” (eDoc. 47).



    Por meio do Ofício nº 4165485/2024 CINQ/CGRC/DICOR/PF, em 17/10/2024, a Polícia Federal encaminhou aos autos  o Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido do réu desta Ação Penal  (eDocs. 49 e 50). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Nesse sentido, a Defesa do réu requereu, em síntese, o levantamento de todas as provas apresentadas pela Polícia Federal.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Observo que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, são meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853- AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 



    [...] 



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 



    […] 



    Quanto ao pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, verifico que a Polícia Federal encaminhou aos autos o laudo pericial nº 1853/2024- INC/DITEC/PF referente ao celular apreendido em poder do réu, concluindo que: 



    “2) Existem arquivos de foto ou de vídeo, criados pelo usuário do aparelho, no dia 08/01/2023? [...]. Foram encontrados arquivos de foto e de vídeo criados pelo usuário em 08/01/2023 (ver seção III.1.2). Alguns exemplos estão demonstrados nas Figuras 3 a 5. [...]. 3) Em havendo fotos ou vídeos, criados pelo usuário do aparelho, no dia 08/01/2023, é possível identificar cenas de destruição nos prédios Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, ou no seu entorno? Não foram encontradas imagens com essas características. 4) Existem dados de georreferenciamento no aparelho submetido a exame no período compreendido entre os dias 06/01/2023 e 08/01/2023? Em caso afirmativo, os dados deverão ser extraídos. Não foram encontrados dados geolocalizados referentes ao período citado.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República. 



    Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA. 



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente